Tribunal: STF
Processo: ARE 1505318
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário (doc. 19).



    O embargante aponta erro material na decisão embargada, “pois a Lei impugnada na origem, em momento algum, trata de hipótese de dispensa de licitação” (doc. 21, p. 2).



     Bem reexaminados os autos, verifico que, de fato, há erro material passível de ser sanado via embargos declaratórios. Isso porque, na decisão embargada consta que a lei questionada, disciplina hipóteses de dispensa de licitação, quando o correto é que a lei impugnada trata de requisitos para contratar com a Administração Pública, conforme consta no acórdão recorrido:



    A Lei Complementar Municipal nº 242 de 2022, ora impugnada, dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção à corrupção e mau uso dos recursos públicos na contratação de empresas pela Administração Pública Municipal. 



    A norma, de iniciativa do Legislativo Municipal, traz hipóteses de impedimento na participação de certames, critérios de desempate em procedimentos licitatórios, programa de integridade, trazendo, assim, requisitos para contratação com a Administração Pública. 



    Como é cediço, a matéria acerca das normas gerais de Licitação e Contrato com a Administração Pública é privativa da União, por força do art. art. 22, XXVII da CF:



    [...] (doc. 3, p. 7).



    Posto isso, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, unicamente para sanar erro material, reajustando a decisão embargada para que nela conste que a lei impugnada trata de requisitos para contratar com a Administração Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator